Tribunal: TJPA
Processo: 0808268-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808268-82.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: JOAO DA CRUZ DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA EM SUA INTEGRALIDADE.

1-
Quanto a insurgência referente ao descabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, devido à Fazenda Pública Municipal ter sido parcialmente vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença. Entendo que tal alegação não merece ser acolhida, pois, observando a decisão atacada claro esta que a impugnação manejada pelo Município foi totalmente desprovida, isto é, ao contrário do afirmado acima, a impugnação do cumprimento de sentença não obteve resposta afirmativa do juízo de piso.

2-
Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de ausência de prestação jurisdicional, em relação ao tema prescrição, pois o juízo de piso já se manifestou acerca da aplicação da prescrição quinquenal para o caso, conforme sentença do processo originário (Num. 2264397 - Pág. 15 a 20).

3-
Por fim, em relação ao argumento da pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, uma vez que, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), no seu art. 1º dispõe como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

4-
Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

5-
Diante disso, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivalente a R$ R$ 4.867,86 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reis e oitenta e seis centavos), está abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), demostrando-se assim que o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal.

5- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0808268-82.2019.8.14.0000
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
, devidamente representado neste ato por advogado constituído nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0005815-84.2014.8.14.0110 ajuizada em seu desfavor por
JOÃO DA CRUZ DE SOUSA FILHO
, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, que julgou totalmente improcedente a impugnação, à liquidação, condenando o Município ao pagamento de honorários e determinando a expedição de RPV.

Historiou o recorrente que o agravado ingressou com ação de cobrança nº. 0005815-84.2014.8.14.0110, alegando que foi servidor temporário junto ao Município de Goianésia do Pará pelo período de novembro de 2009 a dezembro de 2012. Dessa forma, requereu a condenação do Poder Público Municipal ao pagamento do FGTS no depositado durante o período trabalhado.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido, determinado o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Após a ocorrência do trânsito em julgado, o autor, ora agravado senhor João da Cruz de Sousa Filho com o intuito de obter a satisfação do crédito, ingressou com cumprimento de sentença.

Devidamente intimado a Municipalidade apresentou impugnação, oportunidade em que alegou em síntese, a ocorrência da prescrição, inépcia da petição inicial e a utilização incorreta de índice de correção monetária.

Julgando a impugnação, o magistrado julgou-a improcedente nos seguintes termos:

(...) Passo a decidir.

Trata-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA tendo como exequente JOÃO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS em face do MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Como o vinculo é administrativo, e não trabalhista, o prazo de prescrição da pretensão formulada em face da Fazenda Pública é quinquenal. (Decreto-Lei nº 22.910/1932), não se aplicando o art. 11 da CLT.

No que diz respeito ao argumento da prescrição, tenho que está já foi analisada quando da prolação da sentença, sendo vedada, por óbvio, a discussão a respeito de tudo que haja alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Quanto à alegação de Inépcia da Inicial, esta não merece prosperar, tendo em vista que a inicial veio acompanhada da planilha de cálculo na qual contém todos os requisitos previstos no art. 534 do CPC/2015.

Em relação aos juros e correção, observar-se-á o que foi decidido pelo STJ no Resp nº 1.356.120-RS: a) os juros moratórios regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (juros aplicados à caderneta de poupança), incidem desde a citação; b) a correção monetária, calculada com base no IPCA, incide desde o evento lesivo, vale dizer, do pagamento devido e não realizado.

Desta forma, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a impugnação. Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução. (NCPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I)

O Município é isento de custas. (art. 40, I da Lei nº 8.328/15).

Intime-se a exequente para apresentar a planilha de cálculo atualizada.

Após, expeça-se RPV, nos termos do despacho à fl. 08.

Cumpra-se.

Goianésia do Pará, 03 de setembro de 2018.

José Jocelino Rocha

Juiz de Direito Titular da Comarca de Goianésia do Pará.

Inconformado o Município de Limoeiro do Ajuru, interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2096603 - Pág. 1 a 11) arguindo da necessidade de reforma do julgado, dando para tanto as seguintes razões: 1- descabimento de honorários advocatícios em sede do rito de cumprimento de sentença, em razão da Fazenda Pública ter sido parcialmente vencedora na impugnação (Vedação expressa do art. 534, § 2º, do CPC/2015); 2- Prescrição matéria de ordem pública, necessidade de análise sob pena de negativa de prestação jurisdicional; 3- Aplicação do Taxa Referencial (TR) na correção monetária do FGTS e 4- Necessidade de observância à aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de RPV no Município de Goianésia do Pará em virtude da Lei Municipal nº 637/2017 (Inteligência da ADI 2.868 STF).

Por fim, requereu liminarmente a concessão do efeito suspensivo, a fim determinar o reconhecimento da prescrição arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a aplique a TR como índice de correção monetária, e seja determinada a suspensão dos atos executórios dos presentes autos que está ignorando o limite de RPV no Município de Goianésia do Pará previsto na Lei Municipal nº 637/2017.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência dos seus requisitos autorizadores, até a decisão definitiva da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2384702 - Pág. 1 a 3).

Conforme certidão (Num. 2505228 - Pág. 1), a Secretaria informou que após consulta ao sistema PJE2G, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O agravante inconformado interpôs recurso de agravo interno (Num. 2588287 - Pág. 1 a 17), requerendo a reconsideração da decisão agravada, a fim de reformar a decisão de piso para que seja determinada improcedência do pedido autoral pela prescrição, de outro lado, em eventual discordância dos fundamentos levantados solicita-se a redução do índice de correção monetária e multa.

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 3136834 - Pág. 1 a 4).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que o agravante interpôs agravo interno contra decisão desta relatora que indeferiu o seu pedido liminar, todavia, em razão da economia processual e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento, por este Órgão Colegiado, julgo prejudicado o agravo interno e passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Ademais, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que não concedeu o efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Goianésia do Pará.

Inicialmente alegou acerca do descabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, devido à Fazenda Pública Municipal ter sido parcialmente vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto a tal alegação, entendo que não merece acolhimento, pois, observando a decisão atacada claro esta que a impugnação manejada pelo Município foi totalmente desprovida, isto é, ao contrário do afirmado acima, a impugnação do cumprimento de sentença não obteve resposta afirmativa do juízo de piso.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de ausência de prestação jurisdicional, em relação ao tema prescrição, pois o juízo de piso já se manifestou acerca da aplicação da prescrição quinquenal para o caso, conforme sentença do processo originário (Num. 2264397 - Pág. 15 a 20).

Para corroborar, colaciono trecho da manifestação ministerial que segue o mesmo entendimento aqui exarado:

“O único tema a ser destacado como de ordem pública na lide em questão, suscitado pelo Município Agravante, é a tese de prescrição da cobrança dos valores. Reitero o exposto pelo Juízo a quo, entendendo que não se trata de vínculo trabalhista, mas administrativo, não se aplicando o disposto na CLT, sendo, portanto, abarcado pela prescrição quinquenal, o que não ocorre na presente lide.”

Por fim, passo a me manifestar à respeito da irresignação do recorrente quanto a pretensa inobservância do limite previsto para pagamento de RPV’s.

O tema é tratado pela Lei Municipal nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), assim dispõe:

Art. 1º - Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Ademais, a Portaria nº 09 de 15 de janeiro de 2019, previu em seu artigo 2º que a partir de 1º de janeiro de 2019, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderiam ser inferiores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), nem superiores a R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Diante disso, denoto que o valor reconhecido pelo juízo equivale a R$ 4.867,86 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete reis e oitenta e seis centavos), portanto, abaixo do teto do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, qual seja, R$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), demostrando-se assim que o valor requerido é menor do que o valor previsto na legislação municipal.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo-se a decisão agravada em sua totalidade
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/08/2020